Tribunal: TJES
Processo: 5009822-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009822-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON MENDES NEVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA CIVIL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS – EVENTO DANOSO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA SANÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – ÍNDICE ADOTADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
O magistrado de primeiro grau, de forma suficiente, manteve os critérios de cálculo apresentados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para fins de execução da multa civil imposta ao recorrente, razão pela qual não merece prosperar a alegada nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional.

2.
A fixação do dia da assinatura do contrato com obrigação considerada ilegal, considerada como data do evento danoso, coaduna-se com a coisa julgada formada sobre o comando jurisdicional executado, uma vez que todas as condutas apuradas no processo originário decorreram da subscrição do referido instrumento.

3.
Sobre a multa civil, não há obstáculo para incidência de juros moratórios sobre o valor da sanção, que segundo reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é tratada como responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, o que enseja a incidência dos entendimentos cristalizados pelas Súmulas 43 e 54, do STJ

4.
No que concerne aos índices de atualização monetária, considerando o aspecto de ilícito extracontratual da multa civil exequenda, mostra-se acertada a utilização da tabela adotada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo para fins de incidência correção monetária.

5
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROBSON MENDES NEVES

contra a r. decisão (com cópia no evento nº 3491922) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, rejeitou a impugnação articulada pelo recorrente.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3491891, o agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a impugnação não foi apreciada quanto ao tópico relativo à cobrança de juros, o que evidencia a nulidade da decisão;
(II)
“o pedido de cumprimento de sentença é inepto, pois a liquidação deveria ser precedida da demonstração de quando, efetivamente, ocorreram os eventos danosos para que a conta possa ser feita” (fl. 05);
(III)
a coisa julgada não reputou improbidade administrativa a assinatura do contrato. “O que foi considerado ilegal, foi o pagamento de despesas. Logo, impossível atualizar a multa civil da assinatura do contrato, pois esse não é o evento danoso” (fl. 06);

(IV)
“a multa civil não está sujeita à incidência de juros de mora, sob pena de bis in idem. E mais, para que corram juros, primeiro é preciso que seja constituída a obrigação” (fl. 08); e que
(V)
“a utilização a taxa SELIC deve ser pautada como forma adequada de corrigir e remunerar o eventual débito em atraso, excluindo-se, nesse passo, a aplicação de juros e correção monetária a partir de critérios desconhecidos” (fl. 10).

Sobre a alegada falta de exame da impugnação no que se refere à incidência dos juros, deve-se atentar que a fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação, conforme reiterada jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. ART. 489, §1º, INCISO IV CPC.
Inaplicabilidade. - inaplicável ao caso a disposição do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015, pois a fundamentação sucinta da decisão, que contraria as expectativas da parte agravante, não pode ser confundida com ausência de fundamentação, que justificaria, em tese, a sua declaração de nulidade.
Impugnação à concessão da justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula nº 481 do STJ. Inexistência de elementos para afastar a hipossuficiência. Exame que deve se pautar no arcabouço probatório como um todo. Manutenção da benesse. Recurso não provido. (TJPR; Rec 0042284-36.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 18/10/2022; DJPR 18/10/2022) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
Nulidade da r. Sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. Precedentes do E. STF.
Pagamento de boa-fé a credor putativo e prévia quitação administrativa dos valores devidos. Inocorrência. Prova dos autos de que o falecido em acidente de veículo possuía quatro herdeiros e que, em âmbito administrativo, a Ré não pagou integralmente a cota parte que cabia ao Autor, um dos quatro filhos do de cujus. Ônus da sucumbência. Honorários advocatícios de sucumbência distribuídos regularmente, diante da sucumbência integral da Ré. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1002728-11.2020.8.26.0191; Ac. 16095625; Ferraz de Vasconcelos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 29/09/2022; DJESP 06/10/2022; Pág. 2222) (Sem grifos no original).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, de forma suficiente, manteve os critérios de cálculo apresentados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para fins de execução da multa civil imposta ao recorrente, razão pela qual não merece prosperar a alegada nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional.

No tocante ao termo
a quo
para fins de incidência dos encargos relativos à execução da

multa civil, identifica-se que, de acordo com o v. acórdão acostado no evento nº 3491913, o recorrente foi condenado pela prática dos seguintes atos de improbidade administrativa: i) transferência indevida para o contratante do encargo com o ISS, referente ao contrato nº 08/96, firmado entre o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a Prodest, tipificada no artigo 10, inciso IX, da Lei de Improbidade Administrativa; ii) reajustamento de preço em prazo inferior ao previsto no aludido contrato, conforme tipificação contida no artigo 10, inciso I, da referida Lei; e iii) custeio de passagens aéreas – com pessoas estranhas ao quadro funcional do Estado do Espírito Santo, sem motivação ou respaldo legal, que configura a conduta prevista no artigo 10, inciso II, do mesmo diploma legal.

Desse modo, a fixação do dia da assinatura do contrato com obrigação considerada ilegal, considerada como data do evento danoso, coaduna-se com a coisa julgada formada sobre o comando jurisdicional executado, uma vez que todas as condutas apuradas no processo originário decorreram da subscrição do referido instrumento.

Sobre a multa civil, ao reverso do sustentado, não há obstáculo para incidência de juros moratórios sobre o valor da sanção, que segundo reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é tratada como responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, o que enseja a incidência dos entendimentos cristalizados pelas Súmulas 43 e 54, do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência do STJ entende que o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios da multa civil imposta em sede de ação de improbidade administrativa é a data do evento danoso, entendido este como a data da prática do ato ímprobo, eis que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, autorizando a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.901.336/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, segundo se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão de primeira instância que, em cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, fixou como dies a quo de incidência dos juros da multa civil a data da constituição em mora pela citação. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, ao entendimento de que, in verbis, "a multa civil imposta decorre do reconhecimento da ocorrência de ato ilícito de improbidade administrativa, que, uma vez inserida no contexto da responsabilidade civil extracontratual, faz com que os juros moratórios fluam a partir do momento da ocorrência do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil1 e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça". Acrescentou, ainda, que, como a parte exequente escolheu a data da constituição em mora pela citação para o termo inicial dos juros - situação mais benéfica à executada-, este termo inicial deveria ser mantido na espécie. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, não apenas o ressarcimento do dano, mas também as sanções pela prática de ato ímprobo, previstas na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, nos termos da Súmula 54/STJ, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir da data do evento danoso, no caso, o ato ímprobo praticado pela agravante. (EDcl no REsp 1758077/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 11/10/2019; REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.699.011/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Por fim, no que concerne aos índices de atualização monetária, considerando o aspecto de ilícito extracontratual da multa civil exequenda, mostra-se acertada a utilização da tabela adotada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo para fins de incidência correção monetária
1
.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

1
[...] O valor da indenização por dano material deve ser atualizado a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, segundo o índice de atualização monetária utilizado pela e. Corregedoria Geral da Justiça (INPC), e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. [...] (TJES; APL 0009021-55.2011.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 27/01/2015; DJES 23/02/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator